Tribunal: TJDFT
Processo: 0738103-15.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAUDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA DE ORTOPEDIA E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO AMARELO PARA A CIRURGIA. ENUNCIADO 93 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRAZO JÁ TRANSCORRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual a Autora da ação, ora Recorrente, objetiva a fixação de prazo para o oferecimento de consulta em ortopedia coluna, consulta em ortopedia joelho e CE-TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI BICOMPATIMENTAL, por parte do Distrito Federal, tendo em vista o seu pedido ter sido julgado procedente, nos termos da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, mas apesar disso, não foi fixado prazo para o cumprimento da obrigação.
2. Na origem a Autora, ora Recorrente, ajuizou ação com o objetivo de alcançar provimento judicial que obrigasse o Distrito Federal a lhe disponibilizar tanto as consultas como o procedimento cirúrgico, ambos já mencionados. Apesar do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública ter julgado procedente o pedido, não fixou prazo para o cumprimento da obrigação, o que, conforme alegação da Recorrente, equivale à sentença de improcedência, vez que se encontra na mesma situação em que se encontrava antes do ajuizamento da ação.
3. A Recorrente argumenta que conta com 57(cinquenta e sete) anos, vez que nascida aos 31/10/1965, e foi diagnosticada com ruptura do menisco (atual), transtornos internos do joelho e dorsalgia. Ela alega que foi vítima de atropelamento, sendo que o trauma sofrido foi tão evidente que a execução de qualquer movimento tem se tornado extremamente difícil, o que acarreta diminuição nas atividades diárias, pois ela possui grande dificuldade na flexão do joelho direito, motivo pelo qual se encontra afastada de suas atividades laborais.
4. A Recorrente alega ainda que se encontra inserida no SISREG III para a realização da consulta em ortopedia – coluna- desde o dia 12/01/2023, sob a classificação de risco verde; para a consulta em ortopedia – joelho – desde 01/10/2021 e para o CE – tratamento cirúrgico de rotura menisco com ruptura meniscal – risco amarelo – desde 20/09/2022, sendo que, desde referida data a Recorrente aguarda pela realização do procedimento cirúrgico, experimentando desconforto considerável, dor e limitação considerável de sua mobilidade.
5. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Tem vez o deferimento de Justiça Gratuita à Recorrente, pois representada pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (ID 54093114), nas quais o Recorrido pleiteia a manutenção da sentença, sob o argumento de que devem ser observados os critérios clínicos da central de regulação.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da pertinência em se fixar prazo para o cumprimento de obrigação imposta ao Recorrido, nas hipóteses em que reconhece o seu dever do oferecer ao cidadão determinada cirurgia.
7. Em suas razões recursais, a Recorrente alega o seu quadro de saúde é muito delicado, pois suporta dores cotidianamente e tem limitada a sua mobilidade, vez que a execução de qualquer movimento tem se tornado extremamente difícil, o que acarreta diminuição nas atividades diárias, pois ela possui grande dificuldade na flexão do joelho direito. Dessa forma, a saúde da Recorrente encontra-se muito limitada, o que tem comprometido até mesmo sua capacidade laboral, pois trabalha como empregada doméstica e não possui condições de realizar os movimentos necessários ao desempenho do seu mister. Além isso, o decurso de prazo excessivo de tempo aliado ao agravamento do seu estado de saúde, tal cenário coloca em risco a sua saúde, com prejuízo evidente ao seu bem-estar. Afinal, ela se encontra inserida no SISREG III, desde 20/09/2022, aguardando a realização da cirurgia, mas ela jamais foi feita.
8. Efetivamente, razão assiste à Recorrente, pois nos termos do relatório médico de ID 54092700, assinado por médico especialista em ortopedia- traumatologia, vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, após diversas passagens da Recorrente pelas unidades de atendimento do sistema de saúde pública local, concluiu-se que seu caso é mesmo cirúrgico. Em razão do seu quadro de saúde ela sofre com dores frequentes, dificuldade de mobilidade, com quadro de incapacidade laboral e risco de comprometimento do resultado cirúrgico, vez que, quanto maior a espera, maior o risco de recuperação satisfatória. Logo, o quadro de saúde da Recorrente, já bastante comprometido, justifica a urgência da intervenção cirúrgica.
9. Além disso, a paciente está inserida no SISREG desde 20/09/2022, para a realização da cirurgia referida, sob a classificação de risco amarelo. Assim, já decorrido prazo de 1(um) ano e 5(cinco) meses, tempo considerável sem que o tratamento lhe tenha sido disponibilizado. Igualmente, em relação às consultas pretendidas, a consulta em ortopedia – joelho – ela se encontra inserida desde 01/10/2021, há mais de 2(dois) anos e 4(quatro) meses; já em relação à cirurgia de consulta em ortopedia – coluna- encontra-se inserida no SISREG desde 12/01/2023, há mais de um ano, portanto.
10. O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos". Tendo em vista que a Recorrente foi inserida no SISREG III desde 20/09/2022, para a realização da cirurgia referida, já ultrapassado em muito o prazo de 180(cento e oitenta) previsto no regulamento em questão. Igualmente, para as consultas, já decorrido em muito o prazo de 100(cem) dias para a realização das duas consultas pretendidas.
11. Diante do exposto, tenho que o Recurso Inominado interposto deve ser provido para o fim de determinar ao Recorrido que submeta a Recorrente ao procedimento cirúrgico do qual necessita, ou seja, CE-TRATAMENTO CIRÚRGICO DE ROTURA DE MENISCO COM SUTURA MENISCAL UNI BICOMPATIMENTAL, no prazo de 60(dias) dias, bem como a consulta em ortopedia (coluna) e consulta em consulta (joelho) no prazo máximo de 60(sessenta) dias, a contar da publicação do acórdão, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de indisponibilidade, em qualquer hospital da rede particular, a expensas do poder público, sob pena de cominação em multa diária para a hipótese de descumprimento.
12. Decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.
14. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.